Tribunal: TJES
Processo: 0001162-81.2019.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001162-81.2019.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP - ESCELSA

APELADO: DEOCELY CARDOSO LOUZADA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. VALIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INSPEÇÃO NA PRESENÇA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA PARCELAS PRETÉRITAS RELATIVAS À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO AFERIDO. LIMITE TEMPORAL DE APURAÇÃO RETROATIVA. TEMA REPETITIVO Nº 699/STJ. DANOS MORAIS IN RE IPSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é ilegal a suspensão ou a interrupção do fornecimento de energia elétrica, assim como a cobrança de dívida por identificação de irregularidade feita unilateralmente pela concessionária de serviço público, em dissonância do procedimento previsto pela ANEEL, atualmente previsto na Resolução nº 414/2010. Tema Repetitivo nº 699/STJ e precedentes TJES.

2. No caso, a irregularidade apontada pela empresa Recorrente foi constatada na presença do consumidor, que não solicitou a perícia técnica do medidor, e se recusou a assinar o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), o que ensejou a revisão do faturamento com a cobrança do referido débito.

3. As complementações entre os valores efetivamente consumidos pela unidade consumidora e os valores faturados foram feitas com base no art. 130, inciso III, da Resolução ANEEL nº 414/2010, conforme Demonstrativo de Cálculo de Cobrança Complementar enviado à proprietária da unidade.

4. No tocante à (ir)regularidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica, o valor total do débito complementar foi cobrado e, diante de seu inadimplemento, houve a suspensão do fornecimento dos serviços de energia.

5. No entanto, a jurisprudência do c. STJ, firmada em sede de recurso repetitivo, definiu que a possibilidade de corte de energia elétrica deve ter limite temporal de apuração retroativa, limitada ao inadimplemento dos débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude, o que revela a ilicitude da conduta da concessionária quanto ao ponto.

6. A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se
in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado. Precedentes TJES.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001162-81.2019.8.08.0061

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

ADVOGADA : GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO.

RECORRIDO : DEOCELY CARDOSO LOUZADA.

ADVOGADO : PABLO DE MORAIS FERREIRA RAMOS VOLPINI.

MAGISTRADO : JOSE PEDRO DE SOUZA NETTO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. contra sentença, que, em “ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais” ajuizada por DEOCELY CARDOSO LOUZADA, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para (i) declarar a ilegalidade do TOI e a inexistência de débito referente ao TOI; (ii) determinar que a Requerida/Recorrente se abstenha de cobrar/debitar valor proveniente do TOl ou suspender o fornecimento de energia elétrica, bem como negativar o nome do requerente junto aos órgãos de proteção de crédito; e (iii) condenar a requerida/Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A Recorrente sustenta, em síntese, (i) a regularidade na constatação da fraude do medidor de energia elétrica; (ii) a presunção de legitimidade dos atos administrativos; (iii) a validade da suspensão do fornecimento de energia elétrica ante a falta de pagamento dos valores apurados a título de recuperação de consumo não faturado por irregularidade no medidor; (iv) para o cálculo da recuperação de consumo, foi aplicada como base a média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade; (v) é indevida a condenação em indenização por danos morais, considerando a inexistência de ilicitude na conduta da Recorrente e ausência de dano a direito da personalidade.

A controvérsia consiste em aferir a (ir)regularidade da cobrança de débito no valor de R$ 13.025,22 (treze mil e vinte e cinco reais e vinte e dois centavos), decorrente da recuperação de consumo por irregularidade no medidor, identificada pela concessionária de serviço público, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3377994 lavrado pela companhia, fl. 100.

Na r. sentença, o juízo de origem concluiu que a conduta perpetrada pela empresa foi irregular, motivo pelo qual declarou a inexistência da dívida, condenando-a ao pagamento de indenização à autora/Recorrida, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem.

DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - REGULARIDADE DO TOI

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é ilegal a suspensão ou a interrupção do fornecimento de energia elétrica, assim como a cobrança de dívida por identificação de irregularidade feita unilateralmente pela concessionária de serviço público, em dissonância do procedimento previsto pela ANEEL, atualmente previsto na Resolução nº 414/2010.

Veja-se ementa do acórdão em recurso repetitivo (Tema nº 699/STJ):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015)

1. A concessionária sustenta que qualquer débito, atual ou antigo, dá ensejo ao corte administrativo do fornecimento de energia elétrica, o que inclui, além das hipóteses de mora do consumidor,
débitos pretéritos relativos à recuperação de consumo por fraude do medidor. In casu, pretende cobrar débito oriundo de fraude em medidor, fazendo-o retroagir aos cinco anos antecedentes
.

TESE CONTROVERTIDA ADMITIDA

2. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (atualmente 1036 e seguintes do CPC/2015), admitiu-se a seguinte tese controvertida: "
a possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço
".

PANORAMA GERAL DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE CORTE DE ENERGIA POR FALTA DE PAGAMENTO

3. São três os principais cenários de corte administrativo do serviço em decorrência de débitos de consumo de energia elétrica por inadimplemento: a) consumo regular (simples mora do consumidor); b) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível à concessionária; e c) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível ao consumidor (normalmente, fraude do medidor).

4. O caso tratado no presente recurso representativo da controvérsia é o do item "c" acima, já que a apuração de débitos pretéritos decorreu de fato atribuível ao consumidor: fraude no medidor de consumo.

5. Não obstante a delimitação supra, é indispensável à resolução da controvérsia fazer um apanhado da jurisprudência do STJ sobre a possibilidade de corte administrativo do serviço de energia elétrica.

6. Com relação a débitos de consumo regular de energia elétrica, em que ocorre simples mora do consumidor, a jurisprudência do STJ está sedimentada no sentido de que é lícito o corte administrativo do serviço, se houver aviso prévio da suspensão. A propósito: REsp 363.943/MG, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Primeira Seção, DJ 1º.3.2004, p. 119; EREsp 302.620/SP, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Franciulli Netto, Primeira Seção, DJ 3.4.2006, p. 207; REsp 772.486/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 6.3.2006, p. 225; AgRg no Ag 1.320.867/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19.6.2017; e AgRg no AREsp 817.879/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12.2.2016.

7. Quanto a débitos pretéritos, sem discussão específica ou vinculação exclusiva à responsabilidade atribuível ao consumidor pela recuperação de consumo (fraude no medidor), há diversos precedentes no STJ que estipulam a tese genérica de impossibilidade de corte do serviço: EREsp 1.069.215/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 1º.2.2011; EAg 1.050.470/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 14.9.2010; REsp 772.486/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 6.3.2006, p. 225; AgRg nos EDcl no AREsp 107.900/RS, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 18.3.2013; AgRg no REsp 1.381.468/RN, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; AgRg no REsp 1.536.047/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15.9.2015; AgRg no AREsp 273.005/ES, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 26.3.2013; AgRg no AREsp 257.749/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 8.2.2013; AgRg no AREsp 462.325/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 15.4.2014; AgRg no AREsp 569.843/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 11.11.2015; AgRg no AREsp 484.166/RS, Rel. Ministro Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8.5.2014; EDcl no AgRg no AREsp 58.249/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25.4.2013; AgRg no AREsp 360.286/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.9.2013; AgRg no AREsp 360.181/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.9.2013; AgRg no AREsp 331.472/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13.9.2013; AgRg no AREsp 300.270/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 24.9.2015; AgRg no REsp 1.261.303/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19.8.2013; EDcl no REsp 1.339.514/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 5.3.2013; AgRg no AREsp 344.523/PE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.10.2013; AgRg no AREsp 470/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 4.10.2011; e AgRg no Ag 962.237/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 27.3.2008.

CORTE ADMINISTRATIVO POR FRAUDE NO MEDIDOR

8.
Relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária
.
A contrario sensu, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa
. Nesse sentido: AgRg no AREsp 412.849/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10.12.2013; AgRg no AREsp 370.548/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 4.10.2013; AgRg no REsp 1.465.076/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 9.3.2016; REsp 1.310.260/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 28.9.2017; AgRg no AREsp 187.037/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8.10.2012; AgRg no AREsp 332.891/PE, Relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2013; AgRg no AREsp 357.553/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.11.2014; AgRg no AREsp 551.645/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3.10.2014; AgInt no AREsp 967.813/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 8.3.2017; AgInt no REsp 1.473.448/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 1º.2.2017; AgRg no AREsp 345.130/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10.10.2014; AgRg no AREsp 346.561/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 1º.4.2014; AgRg no AREsp 448.913/PE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 3.9.2015; AgRg no AREsp 258.350/PE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 8.6.2016; AgRg no REsp 1.478.948/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.3.2015; AgRg no AREsp 159.109/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18.4.2013; AgRg no AREsp 295.444/RS, Rel. Ministra Marga Tessler (Desembargadora Federal Convocada do TRF/4ª Região), Primeira Turma, DJe de 17.4.2015; AgRg no AREsp 322.763/PE, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Federal Convocada do TRF/3ª Região), Segunda Turma, DJe 23.8.2016; e AgRg AREsp 243.389/PE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 4.2.2013.

RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA

9. Como demonstrado acima,
em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa
.

10.
O não pagamento dos débitos por recuperação de efetivo consumo por fraude ao medidor enseja o corte do serviço, assim como acontece para o consumidor regular que deixa de pagar a conta mensal (mora), sem deixar de ser observada a natureza pessoal (não propter rem) da obrigação, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

11. Todavia,
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito
, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida.

12. Além disso, o reconhecimento da possibilidade de corte de energia elétrica deve ter limite temporal de apuração retroativa, pois incumbe às concessionárias o dever não só de fornecer o serviço, mas também de fiscalizar adequada e periodicamente o sistema de controle de consumo.

13. Por conseguinte e à luz do princípio da razoabilidade,
a suspensão administrativa do fornecimento do serviço
- como instrumento de coação extrajudicial ao pagamento de parcelas pretéritas relativas à recuperação de consumo por fraude do medidor atribuível ao consumidor -
deve ser possibilitada quando não forem pagos débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude
, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança.

14. Da mesma forma, deve ser fixado prazo razoável de, no máximo, 90 (noventa) dias, após o vencimento da fatura de recuperação de consumo, para que a concessionária possa suspender o serviço.

TESE REPETITIVA

15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

16. Na hipótese dos autos, o Tribunal Estadual declarou a ilegalidade do corte de energia por se lastrear em débitos não relacionados ao último mês de consumo.

17.
Os débitos em litígio são concernentes à recuperação de consumo do valor de R$ 9.418,94 (nove mil, quatrocentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos) por fraude constatada no aparelho medidor no período de cinco anos (15.12.2000 a 15.12.2005) anteriores à constatação, não sendo lícita a imposição de corte administrativo do serviço pela inadimplência de todo esse período, conforme os parâmetros estipulados no presente julgamento.

18. O pleito recursal relativo ao cálculo da recuperação de consumo não merece conhecimento por aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.

19. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.

(REsp n. 1.412.433/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 28/9/2018.)

No mesmo sentido, este e. TJES:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE DO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. IRREGULARIDADE. INSUBSISTÊNCIA DA DÍVIDA.

1.
É ilegal a suspensão ou a interrupção do fornecimento de energia elétrica, assim como a cobrança de dívida por identificação de irregularidade feita unilateralmente pela concessionária de serviço público, em dissonância do procedimento previsto pela ANEEL, atualmente previsto na Resolução nº 414/2010. Precedentes do STJ e TJES.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 5001674-61.2021.8.08.0011, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2022, Data da Publicação: 25/07/2022)

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL 'IN RE IPSA'. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1)
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
. 2) A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral opera-se in re ipsa. 3) No que se refere ao quantum fixado, considerando a razoabilidade, a proporcionalidade e a capacidade econômica das partes, entende-se por adequada a manutenção do valor da indenização por dano moral em R$ 1.000,00 (mil reais). 4) Melhor sorte assiste o apelante no que diz respeito aos honorários advocatícios, notadamente quando o julgador sentenciante os fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Todavia, deve ser observada a ordem de preferência prevista no artigo 85, 2º do CPC, o que atrai como base de cálculo o valor do proveito econômico obtido. 5) Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 049190005451, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 05/05/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando os motivos adotados na sentença e as razões veiculadas pelas partes, entendo que o pondo nodal para julgamento do recurso encontra-se em verificar a regularidade do TOI, especialmente quanto à notificação prévia do consumidor para participar da perícia no medidor, assim como se houve abalo de índole moral da suposta cobrança irregular e interrupção do fornecimento de energia. 2.
Sobre o tema, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, com o fulcro de afastar a unilateralidade na averiguação de eventuais irregularidades, dispõe em seu art. 129, §7º que, havendo necessidade de perícia técnica para apuração de fraude no medidor, a distribuidora de energia elétrica deve comunicar ao consumidor, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
. 3. Dessa forma,
embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI).
4. Diante disso, deve ser mantida a sentença, haja vista à inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a sua plena participação, nem no momento da confecção do TOI, tampouco na fase pericial que igualmente aconteceu à sua revelia. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 064190014940, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 09/06/2022)

ACÓRDÃO EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA FALHA NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. IRREGULARIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. 1. - O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 699), de que Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, data do julgamento: 25-04-2018, data da publicação/fonte: DJe 28-09-2018). 2. -
Evidenciada, no caso, a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois a inspeção técnica realizada pela recorrida ocorrera unilateralmente, revelando-se, assim, insuficiente para comprovar a fraude atribuída ao apelante e, de conseguinte, o suposto débito no período, além do corte de energia realizado
. 3. - Nesse horizonte, exsurge para o apelante o direito de ser indenizado pelos prejuízos extrapatrimoniais suportados, pois o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato (AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 27-05-2019, data da publicação/fonte: DJe 03-06-2019). 4. - A quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixada a esse título revela-se adequada, haja vista que em sintonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. - Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021200017032, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 13/05/2022)

De fato, a Resolução da ANEEL nº 414/2010 prevê o procedimento direcionado à concessionária quando houver constatação de irregularidade no medidor de energia, para que seja assegurada possibilidade de participação do consumidor, respeitando-se os direitos à ampla defesa e ao contraditório, nos seguintes termos:

CAPÍTULO XI

DOS PROCEDIMENTOS IRREGULARES Seção I

Da Caracterização da Irregularidade e da Recuperação da Receita

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I
- emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução
;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III -
elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II
; (Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 479 DE 03/04/2012)

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada ao parágrafo pela Resolução Normativa ANEEL nº 418, de 23.11.2010, DOU 01.12.2010 )

§ 5º
Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.
Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 479 DE 03/04/2012:

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º"

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

§ 8º O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9º Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7º.

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137.

No entanto, no caso dos autos, ao contrário do que firmado na r. sentença, a irregularidade apontada pela empresa Recorrente foi constatada na presença do consumidor, que
não
solicitou a perícia técnica do medidor, e se recusou a assinar o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), o que ensejou a revisão do faturamento com a cobrança do referido débito.

É o que se extrai dos documentos acostados às fls. 100/103, que revela a plena efetivação do contraditório no procedimento.

Primeiro, porque consta do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), de fl. 100, a recusa da assinatura da consumidora, com a respectiva identificação de seus documentos, confirmando sua presença no dia da inspeção.

Segundo, porque há comprovação de que os técnicos da concessionária identificaram a desnecessidade de avaliação técnica do medidor, na medida em que, conforme atestado nos documentos da inspeção no local, a fraude identificada não alterou o aparelho medidor, que também não se encontrava danificado/destruído.

Conforme documento de substituição do medidor (fl. 102), o aparelho foi substituído devido à “renovação/modernização”, sendo encaminhado para “almoxarifado EDP”.

Não obstante, a fraude apurada relacionava-se às ligações da instalação, sendo devidamente descrita a próprio punho pelos técnicos, nas observações do TOI, nos seguintes termos:

Item 6 – 44. Entrada de energia com condutores elétricos conectando o ramal de entrada e a saída da medição externo a mureta, fazendo com que a energia consumida na fases A e B não seja registrada na sua totalidade. (fl. 100)

Encontrado com duas fases ligadas direto da iluminação pública localizada no terreno da residência vizinha. Havia dois condutores azuis 16 mm2 descendo no poste e ocultos subterraneamente sendo utilizado por esta instalação. Constatado através de testes de corrente de neutro e no ato do desligamento da irregularidade a nora do titular da conta em sua presença confirmou que faltou energia em grande parte do imóvel.

Cliente presente se recusou assinar.

As duas lâmpadas de I.P. foram desligadas pelo fato de estar instaladas em local irregular em terreno particular.

(fl. 103)

Assim, é possível constatar que a cobrança do consumo objeto do litígio foi feita com a constatação de fraude na medição, identificada pela empresa concessionária de energia elétrica como “desvio através de derivação”, em inspeção técnica no dia 19.09.2018,
na presença
do consumidor
, mostrando-se regular a conduta da concessionária.

Muito embora a autora/Recorrida tenha alegado que os funcionários da requerida/Recorrente não apresentaram laudo técnico, ficou atestado no documento produzido pela concessionária que o próprio consumidor
recusou-se
a assinar o termo, não havendo prova em contrário nos autos.

Dessa forma, a alegação da autora de que não houve apresentação de laudo técnico é contraditória em relação ao seu comportamento adotado na visita técnica.

Com base nisso, verifica-se a ausência de irregularidade nas cobranças, por parte da Recorrente, das complementações em relação aos valores efetivamente faturados no período de 19.09.2015 a 19.09.2018 da unidade consumidora, conforme Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular (fls. 126/134), enviado à proprietária da unidade, feito com base no art. 130, inciso III, da Resolução ANEEL nº 414/2010. Veja-se:

Art. 130. Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170:

I - utilização do consumo apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde que utilizada para caracterização da irregularidade, segundo a alínea "a" do inciso V do § 1º do art. 129;

II - aplicação do fator de correção obtido por meio de aferição do erro de medição causado pelo emprego de procedimentos irregulares, desde que os selos e lacres, a tampa e a base do medidor estejam intactos;

III -
utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade; (Redação do inciso dada Resolução Normativa ANEEL Nº 670 DE 14/07/2015)
;

IV - determinação dos consumos de energia elétrica e das demandas de potências ativas e reativas excedentes, por meio da carga desviada, quando identificada, ou por meio da carga instalada, verificada no momento da constatação da irregularidade, aplicando-se para a classe residencial o tempo médio e a frequência de utilização de cada carga; e, para as demais classes, os fatores de carga e de demanda, obtidos a partir de outras unidades consumidoras com atividades similares; ou

V - utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, proporcionalizado em 30 (trinta) dias, e das demandas de potência ativa e reativa excedentes, dentre os ocorridos nºs 3 (três) ciclos imediatamente posteriores à regularização da medição. Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 479 DE 03/04/2012:

Parágrafo único. Se o histórico de consumo ou demanda de potência ativa da unidade consumidora variar, a cada 12 (doze) ciclos completos de faturamento, em valor igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) para a relação entre a soma dos 4 (quatro) menores e a soma dos 4 (quatro) maiores consumos de energia elétrica ativa, nos 36 (trinta e seis) ciclos completos de faturamento anteriores à data do início da irregularidade, a utilização dos critérios de apuração para recuperação da receita deve levar em consideração tal condição.

Assim, merece ser acolhido o argumento da concessionária Recorrente de que o procedimento respeitou a regulamentação da agência reguladora, motivo pelo qual é, da mesma maneira, insubsistente o pedido autoral de declaração da inexistência do débito apurado em R$ 13.025,22 (treze mil e vinte e cinco reais e vinte e dois centavos), ante o consumo irregular comprovado.

DA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

No tocante à alegação de regularidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica, diante do não pagamento do débito complementar pela Recorrida, melhor sorte não assiste à Recorrente.

Conforme prevê a conta com reaviso de débito acostada à fl. 27, o valor total do débito (R$ 13.025,22) foi cobrado, sob pena de suspensão do fornecimento dos serviços de energia a partir de 2 (dois) dias depois do vencimento da fatura.

No entanto, a jurisprudência do c. STJ, firmada em sede de recurso repetitivo, definiu que a possibilidade de corte de energia elétrica deve ter limite temporal de apuração retroativa, limitada ao inadimplemento dos débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude. Veja-se:

[...] RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA

9. Como demonstrado acima, em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

10. O não pagamento dos débitos por recuperação de efetivo consumo por fraude ao medidor enseja o corte do serviço, assim como acontece para o consumidor regular que deixa de pagar a conta mensal (mora), sem deixar de ser observada a natureza pessoal (não propter rem) da obrigação, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

11. Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida.

12.
Além disso, o reconhecimento da possibilidade de corte de energia elétrica deve ter limite temporal de apuração retroativa, pois incumbe às concessionárias o dever não só de fornecer o serviço, mas também de fiscalizar adequada e periodicamente o sistema de controle de consumo.

13. Por conseguinte e à luz do princípio da razoabilidade,
a suspensão administrativa do fornecimento do serviço - como instrumento de coação extrajudicial ao pagamento de parcelas pretéritas relativas à recuperação de consumo por fraude do medidor atribuível ao consumidor - deve ser possibilitada quando não forem pagos débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança.

14. Da mesma forma, deve ser fixado prazo razoável de, no máximo, 90 (noventa) dias, após o vencimento da fatura de recuperação de consumo, para que a concessionária possa suspender o serviço.

TESE REPETITIVA

15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva:
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica
,
mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude
, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

16. Na hipótese dos autos, o Tribunal Estadual declarou a ilegalidade do corte de energia por se lastrear em débitos não relacionados ao último mês de consumo.

17.
Os débitos em litígio são concernentes à recuperação de consumo do valor de R$ 9.418,94 (nove mil, quatrocentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos) por fraude constatada no aparelho medidor no período de cinco anos (15.12.2000 a 15.12.2005) anteriores à constatação, não sendo lícita a imposição de corte administrativo do serviço pela inadimplência de todo esse período, conforme os parâmetros estipulados no presente julgamento
.

18. O pleito recursal relativo ao cálculo da recuperação de consumo não merece conhecimento por aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.

19. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.

(REsp n. 1.412.433/RS, relator Ministro Herman Benjamin,
Primeira Seção
, julgado em 25/4/2018, DJe de 28/9/2018.)

Assim, não se revela lícito o corte de energia pelo inadimplemento de todo o período constatado (de 19.09.2015 a 19.09.2018) por parte da concessionária Recorrente.

DO DANO MORAL

Considerando que é incontroverso, nos autos, que houve a suspensão do serviço, bem como constatada a ilicitude da referida conduta, a existência do dano moral revela-se
in re ipsa
, conforme entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL 'IN RE IPSA'. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 2
) Ao contrário da sustentação da recorrente, a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se
in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado.
[...] 4) Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 032200000696, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 18/05/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – INFRINGÊNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – NÃO PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS – RECURSO DESPROVIDO.

1. [...]

7.
A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. Precedentes;

8. Não há a dita desproporcionalidade e irrazoabilidade da indenização fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), haja vista que tal valor é até inferior ao que esta c. Primeira Câmara Cível vem fixando em casos similares. Precedentes;

9. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/09/2022, Data da Publicação: 22/09/2022)

Nessa linha, não merece reparos a r. sentença recorrida quanto ao ponto.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., apenas para, reformando em parte a sentença, (i) afastar a declaração de inexistência e inexigibilidade do débito discutido nos autos no valor de R$ 13.025,22 (treze mil e vinte e cinco reais e vinte e dois centavos).

Em decorrência do resultado deste julgamento, devem ser redistribuídos os ônus da sucumbência, de modo que, sendo a Autora e a Requerida, concomitantemente, vencedoras e vencidas, na forma do art. 86, do CPC/15, devem responder, respectivamente, por 75% (setenta e cinco por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) das custas e honorários sucumbenciais fixados na sentença.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Relator, Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, pedi vista dos autos para melhor analisar o conjunto fático-probatório que deles emana.

Cuida-se de
apelação cível
por meio da qual pretende,
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
,
ver reformada a sentença que, em sede de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de declarar a ilegalidade do TOI e a inexistência do débito, bem como condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

O douto Relator, Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, conferiu parcial provimento ao apelo, tão somente para afastar a declaração de ilegalidade e inexigibilidade da cobrança da importância de R$ 13.025,22.

O culto Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro acompanhou-o.

Pois bem. Após detida análise, alcancei a mesma conclusão exposta voto condutor, conforme passo a delinear.

Consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 699), “
n
a

hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,
desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica,
mediante prévio aviso ao consumidor
”
(REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

No entanto,
verifica-se hipótese diversa em que não houve
ra
constatação de fraude no medidor
, que se encontrava hígido no momento da inspeção.

A irregularidade fora identificada na ligação externa
, que apresentava dois condutores conectados diretamente à iluminação pública, impedindo o registro da energia efetivamente consumida (fl. 103).

Consoante se extrai do TOI adunado à fl. 100/102, a inspeção ocorrera em 19/09/2018, na presença da consumidora, que embora tenha fornecido dados pessoais, se recusou a assinar o termo.

Nesse contexto, a equipe da concessionária entendeu desnecessária a realização de perícia técnica e a consumidora não a requereu no ato nem após a inspeção.

Com efeito, plenamente observado pela recorrente o procedimento legal para constatação da fraude, disposto nos incisos I, II III e § 4º do art. 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL,
in verbis
:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI,
em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal
;

III –

elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição
, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2° Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3° Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º
O consumidor
tem 15 (quinze) dias,

a partir do recebimento do TOI,
para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso,
desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

A propósito, o comunicado de fl. 102, firmado na presença da consumidora, deixa claro que a substituição do medidor ocorreu tão somente para “Renovação/Modernização”, não por “Aumento/Redução de Carga” ou qualquer outra inconsistência.

Quanto à caracterização dos danos morais, vislumbra-se que o corte do fornecimento da energia ocorrera após a realização da inspeção,
sem prévio aviso
à
apelad
a
.

Com efeito, na esteira de pacífica jurisprudência do STJ,
a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se
in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado
(AgRg no AREsp 239.749/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014).

No mesmo diapasão ressoa o entendimento desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL 'IN RE IPSA'. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprová-la. 2)
Ao contrário da sustentação da recorrente, a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.
3) No que se refere ao valor dos danos morais, considerando a razoabilidade, a proporcionalidade, as particularidades do caso e a capacidade econômica das partes, entende-se por adequada a manutenção do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 032200000696, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 18/05/2022)

[...] 1. Hipótese em que a concessionária após a reclamação do apelado, que discordou dos valores cobrados em sua conta de energia elétrica, esteve na residência do consumidor, e lavrou o TOI atestou a falha de medição, contudo não procedeu à revisão de faturamento, mesmo após a reiteração do pedido e, sem qualquer resposta, suspendeu o fornecimento de energia elétrica da residência do apelado. 2.
A suspensão do fornecimento de energia elétrica pelo não pagamento de débito pretérito se mostra irregular e configura dano moral 'in re ipsa', por se tratar de suspensão de serviço essencial [...]
(TJES, Apelação n.º 069180020724, Relator: Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, J 06/08/2019, DJ 27/08/2019)

Por fim, considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios de valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano,

denota-se a conformidade
do
quantum

fixado
(R$ 5.000,00)

em relação
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ao patamar adotado por este Tribunal em casos assemelhados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE ONEZINO CONSTANTINO DE MATTOS INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PREPARO NÃO REALIZADO PELA PARTE DESERÇÃO CARACTERIZADA APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA RECURSO DE EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A ENERGIA ELÉTRICA ALEGADA FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO ATOS DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO PRESUNÇÃO RELATIVA DE VALIDADE E LEGITIMIDADE INSPEÇÃO TÉCNICA UNILATERAL INSUFICIÊNCIA RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010 PRECEDENTES DO ÓRGÃO JULGADOR OPORTUNIZAÇÃO À PRESENÇA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA DANOS MORAIS COBRANÇA DESPROVIDA DE LASTRO QUANTUM MANTIDO AUSÊNCIA DE EXCESSO NA FIXAÇÃO SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS APELAÇÃO CÍVEL DE EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) Preliminar de ofício - Deserção: os advogados subscritores do recurso de Onezino Constatino de Mattos formularam pedido de assistência judiciária gratuita em seu favor, haja vista se tratar de recurso que versa exclusivamente sobre os honorários de sucumbência (CPC, art. 95, § 3º), para tanto alegando não reunirem condições de suportar as despesas do processo, sendo tal pleito indeferido e oportunizada a realização do preparo recursal; contudo, transcorreu in albis o prazo para que o preparo recursal fosse comprovado, o que importa na inadmissibilidade do recurso diante de sua patente deserção. Preliminar arguida de ofício acolhida. 2) Em que pese o arrazoado da concessionária de serviço público no sentido de que os atos por ela praticados possuem presunção de validade e legitimidade, sabe-se que tal presunção é apenas relativa, na medida em que não agem apenas com intuito de suprir a obrigação do Estado no fornecimento dos serviços a que se encontra obrigada, mas, sobretudo, visando interesse econômico. 3) Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 4) Apesar de não se desconhecer o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, deve-se reconhecer o direito à indenização ao consumidor submetido, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos. 5)
Quanto ao valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais (R$ 6.000,00), não se identifica a excessividade alegada pela concessionária de serviço público, daí porque deve mantido, levando em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato.
6) Apelação cível de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 069200003825, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL. CONFIGURADO. PRECEDENTES TJES. APELO DA EDP IMPROVIDO E O DE JOSÉ AFONSO MOREIRA FERREIRA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. De uma análise da petição recursal, fácil a constatação de que a minuta atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. 2. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem nenhum contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor. 3. A manifesta imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica da consumidora, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial, e, por óbvio, repercute na ocorrência de danos morais à esfera jurídica do consumidor. 4.
O valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, está em consonância com outros precedentes desta corte sobre o tema, revela-se adequado às peculiaridades da causa, não importa em quantia irrisória, tampouco excessiva.
5. Recurso interposto pela EDP improvido. 6. Recurso interposto por José Afonso Moreira Ferreira parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 016190005633, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

acompanho o eminente Relator a fim de conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento
para
reformar em parte a sentença e julgar improcedente o pedido de declaração
d
e
ilegalidade e
inexigibilidade do débito no valor de R$ 13.025,22, redistribuindo-se os ônus sucumbenciais nos termos do voto condutor
.

É como voto.

Eminentes Pares,

Rememoro que
n
a
presente
apelação cível,
a

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
,
pretende
ver reformada a sentença que, em sede de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de declarar a ilegalidade do TOI e a inexistência do débito, bem como condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00(cinco mil reais) a título de danos morais, além de custas e honorários fixados em 15%(quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O
Eminente
Relator,
Desembargador Samuel Meira Brasil Jr.
, deu parcial provimento ao recurso
para afastar a declaração de inexistência e inexigibilidade do débito discutido nos autos no valor de R$ 13.025,22 (treze mil vinte e cinco reais e vinte e dois centavos).

Manteve, contudo, o entendimento de primeiro grau quanto a
ilegalidade no corte de energia elétrica após a realização da inspeção, sem prévio aviso à apelada
e
o dano moral arbitrado em primeiro grau.

O voto de relatoria foi acompanhado pelos eminentes Desembargadores
José Paulo Calmon Nogueira Da Gama
e

Raphael Americano Câmara.

O

Eminente Des
embargador

Fernando Estevam Bravin Ruy

proferi
u
voto
divergente
para
julgar improcedentes os pedidos autorais, ao fundamento de que a ré agiu em exercício regular de seu direito, não havendo o que se falar em inexistência da dívida cobrada e tampouco em indenização por danos morais.

Diante da divergência instaurada e a previsão legal contida no Art. 942, do CPC, fui convocado a integrar o presente julgamento.

De plano destaco que coaduno-me com
o entendimento firmado pel
o
eminente Relator, cujo bem fundamentado voto demonstrou
que
a
irregularidade fora
“identificada na ligação externa, que apresentava dois condutores conectados diretamente à iluminação pública, impedindo o registro da energia efetivamente consumida (fl. 103)”
e que a
inspeção ocorrera em 19/09/2018, na presença da consumidora, que embora tenha fornecido dados pessoais, se recusou a assinar o termo
e não requereu perícia técnica.

No entanto, com relação aos danos morais decorrentes da ilegalidade no corte de energia elétrica, coaduno-me com o entendimento de que este gera dano moral (
in re ipsa
), consoante arbitrado em primeiro grau.

Isso porque, conforme declinado no judicioso voto do eminente Desembargador Relator,
“a conta com reaviso de débito acostada à fl. 27, o valor total do débito (R$ 13.025,22) foi cobrado, sob pena de suspensão do fornecimento dos serviços de energia a partir de 2 (dois) dias depois do vencimento da fatura”
,
em dissonância com a jurisprudência firmada no colendo STJ, de que o corte de energia elétrica
possui
limite temporal de apuração retroativa ao inadimplemento dos débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude.

Assim, peço vênia ao
s demais
Pares para acompanhar integralmente o v
oto do
eminente
Desembargador Samuel Meira Brasil Jr.

É como voto
.

VOTO DE VISTA –
DIVERGÊNCIA

Nobres pares, na sessão do dia 1º de agosto de 2023, solicitei vista dos autos para examinar mais detidamente a matéria jurídica debatida no presente recurso.

Rememoro que cuidam os autos de apelação cível interposta pela
EDP - ESCELSA
em razão da sentença de fls. 172/180, proferida pelo d. magistrado da Vara Única da Comarca de Vargem Alta que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais” ajuizada por

DEOCELY CARDOSO LOUZADA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: “
(1) declarar a ilegalidade do TOI; (2) declarar a inexistência de débito referente ao TOI e Termo de Confissão de Dívida objeto da lide; (3) determinar que o requerido se abstenha de cobrar/debitar valor proveniente do TOI ou suspender o fornecimento de energia elétrica, bem como negativar o nome do requerente junto aos órgão de proteção de crédito em
05
dias a contar da intimação da presente, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 reais, limitando-se em R$ 5.000,00 reais; (4) condenar o requerido ao pagamento ao autor da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de compensação por danos morais, acrescido de juros à taxa de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil), a partir da data do evento danoso (
19/08/2019
), à luz do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça e correção monetária, pelo índice do INPC/IBGE, a contar da publicação desta sentença (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça)
”.

O eminente relator, Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, votou no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso. Fundamentou, em síntese, “
a ausência de irregularidade nas cobranças, por parte da Recorrente, das complementações em relação aos valores efetivamente faturados no período de 19.09.2015 a 19.09.2018 da unidade consumidora, conforme Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular (fls. 126/134), enviado à proprietária da unidade, feito com base no art. 130, inciso III, da Resolução ANEEL nº 414/2010
”, contudo, consignou que “
não se revela lícito o corte de energia pelo inadimplemento de todo o período constatado (de 19.09.2015 a 19.09.2018) por parte da concessionária Recorrente
”, mantendo, assim, a condenação em indenização por danos morais.

O voto do preclaro Desembargador relator foi acompanhado na íntegra pelo nobre Desembargador
José Paulo Calmon Nogueira da Gama
.

Tal como explicitado pelo culto Desembargador relator, o Termo de Ocorrência e Inspeção foi lavrado na presença do consumidor, que não solicitou a perícia técnica, a qual, inclusive, foi dispensada pelos técnicos da apelante porque a fraude não se relacionava à alteração ou danificação do medidor, mas às ligações de instalação, com duas fases ligadas diretamente na iluminação pública (fls. 100/102).

Nesse contexto, consoante explicitado no voto de relatoria, inexiste mácula no procedimento adotado pela apelante, de forma que regular e válida a forma de constatação da fraude no medidor.

Por óbvio, o desvio de energia por meio de condutores elétricos conectando o ramal de entrada e a saída da medição externa a mureta, só pode ser promovida pela ação humana, devendo o usuário do imóvel responder por este ato que causou prejuízos à concessionária de serviço público.

Constata a irregularidade, a concessionária efetuou a revisão do faturamento, nos termos da Resolução nº 414/10 da ANEEL, conforme os demonstrativos de cálculos de consumo irregular de fls. 126/134, por meio do qual apurou a diferença de faturamento e de todo o procedimento, notificou a autora.

Impende esclarecer que os débitos oriundos de diferenças de consumo apuradas a partir da constatação de irregularidade no equipamento medidor, a meu ver, não dizem respeito a uma dívida pretérita do imóvel.

Isto porque, realizada a apuração administrativa de utilização de meio fraudulento no medidor de consumo, e sendo determinada a existência e extensão do débito do consumidor, por meio de um cálculo que considera meses de maneira ficta, em consonância ao procedimento previsto na Resolução nº 414/10 da ANEEL,
a dívida deve ser considerada atual.

Desse modo, rogando vênia aos exímios pares, tenho por divergir parcialmente do posicionamento por eles defendido, pois embora o débito tenha sido calculado considerando-se um período fictício de 36 (trinta e seis) meses, conforme preconiza Resolução nº 414/10 da ANEEL, a sua constituição se dá no momento atual, sendo indubitável que aquele que se encontra na posse do imóvel no momento da apuração da fraude e, consequentemente, do cálculo de apuração de consumo é responsável pelo pagamento da dívida, porque constituída naquele momento, o que clarifica a regularidade da conduta da ré quanto a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento da dívida.

Destarte, compulsando os autos entendo que a ré agiu em exercício regular de seu direito, não havendo que se falar em inexistência da dívida cobrada e tampouco em indenização por danos morais.

Por todo o exposto, rogando
vênia
ao eminente Desembargador Relator,
inauguro divergência
parcial
de seu voto para
CONHE
CER

e

D
AR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, deste modo, julgar improcedente a pretensão autoral. Por derradeiro, revogar a decisão liminar concedida em sentença.

Na sequência, ante a total improcedência, inverto os ônus sucumbenciais para condenar a autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Respeitosamente, é como voto, Senhor Presidente.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Trata-se, em linhas gerais, de processo alusivo à suposta ilegalidade no Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI lavrado pela concessionária de energia elétrica.

A divergência, por sua vez, se restringe à validade, ou não, do corte de energia elétrica com reflexos, por sua vez, no dano moral estabelecido em primeiro grau.

A despeito da densidade do voto divergente, julgo prudente acompanhar o voto de relatoria que restou integralmente encampado pelo em. Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA no sentido da ilegalidade no corte de energia elétrica após a realização da inspeção, sem prévio aviso à apelada, mantendo-se, consequentemente, o dano moral (in re ipsa) arbitrado em primeiro grau.

Nesse sentido:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DÉBITOS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. MEDIÇÃO INCORRETA. DESVIO DE CARGA. COMPROVADA. LAUDO DE CONSTATAÇÃO. CONCLUSÃO DE CONSUMO NÃO REAL. LEGALIDADE. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. INTERRUPÇÃO DE ENERGIA. DÉBITO PRETÉRITO. DANO MORAL. Mantido
Comprovada a legalmente na apuração de irregularidades no consumo de energia elétrica na unidade consumidora em nome do consumidor, em razão de adulteração no medidor que resultava em consumo não real, é lícita a cobrança dos valores referentes ao consumo que deixou de ser registrado no medidor pela concessionária do serviço público
. Tratando-se de fatura de
débito pretérito, referente a recuperação de consumo, a concessionária não pode, a pretexto de forçar o usuário ao pagamento, ameaçar ou efetuar o corte do fornecimento de energia elétrica, notadamente, porque se trata de serviço essencial, podendo a concessionária se valer de outros meios legítimos de cobrança
, impondo-se, portanto. (
TJRO
; APL 7069559-98.2021.8.22.0001; Primeira Câmara Cível; Rel. Des.
Raduan Miguel Filho
; DJ 2.6.2023 - destaquei).

Ante o exposto, pedindo vênia aos que entendem de modo diverso,
ACOMPANHO
na íntegra o voto de relatoria.